Tribunal: TJDFT
Processo: 0707036-91.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0707036-91.2025.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, MIRANILDE PEREIRA DE LACERDA RECORRIDO: MIRANILDE PEREIRA DE LACERDA, MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, GOLD INTERMEDIACOES E PUBLICIDADE LTDA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por MIRANILDE PEREIRA DE LACERDA, parte requerente, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial. O art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o Recurso Inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso dos autos, a parte recorrente interpôs Recurso Inominado no dia 04/08/2025, porém deixou de comprovar o recolhimento das custas e do preparo (ID 76213976). Intimada, não demonstrou que, em até 48 horas após a interposição do recurso promoveu o recolhimento do preparo (ID ́s 76218629 e 77282920). Por essa razão, o Recurso Inominado é deserto. Ressalto que não houve formulação de pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça na peça recursal. O preparo recursal no âmbito dos juizados especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95 e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, § 4o do CPC. Posto isto, deixo de conhecer o Recurso Inominado interposto por Miranilde Pereira de Lacerda (ID 76213976), pois deserto. Conforme Enunciado 122 do FONAJE, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Após a preclusão e atualizado o cadastro do feito, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso interposto pela parte requerida. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital